Tribunal: TJBA
Processo: 8057273-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057273-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ALCEU AMERICO VIANA

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CONCEDIDA LIMINAR PARA ABSTENÇÃO DOS DESCONTOS. IMPUTAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. OBSERVADA A RAZOABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, o agravado assevera que foram realizados em sua conta descontos de tarifas bancárias não contratadas.

2. Portanto, nesse momento processual de cognição sumária e não exauriente, suspender a decisão que defere a suspensão dos descontos, incidiria em perigo da demora inverso, pois causaria prejuízo a parte agravada.

3. Quanto ao pedido de exclusão/adequação do valor da multa, vale ressaltar, que é perfeitamente cabível a multa cominatória para compelir a parte a cumprir a determinação judicial consistente em obrigação de fazer.

4.

Nestes termos, a multa diária, arbitrada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais),
limitada ao valor da causa que consiste em R$ 20.127,20 (vinte mil cento e vinte e sete reais e vinte centavos),
afigura-se razoável, não merecendo reforma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º
8057273-09.2025.8.05.0000
, em que é agravante
Banco Bradesco S/A

e agravado
, ALCEU AMERICO VIANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça